Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-22.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705036-22.2024.8.07.0017 RECORRENTE: FÁBIO DO NASCIMENTO SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. CRIME DE ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO E INCONDICIONADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O delito de estelionato se processa mediante ação penal pública condicionada à representação, desde a promulgação da Lei no 13.964/2019, em vigor a partir do dia 23 de janeiro de 2020. A apuração do crime de apropriação indébita, por sua vez, tem início mediante ação penal pública incondicionada. Isto é, no caso de instauração de processo para perquirição sobre o cometimento dos dois delitos, as ações ficam a cargo do Ministério Público, diante de sua atribuição constitucional, não tendo o querelante legitimidade para a deflagração da persecução penal, devendo a queixa-crime ser rejeitada, nos termos do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal. 2. A ação penal privada subsidiária da pública só é admissível quando há clara omissão do Ministério Público, conforme disposto no art. 29 do Código de Processo Penal. Caso um particular apresente queixa-crime em substituição à denúncia antes mesmo de o Ministério Público apurar o cometimento dos ilícitos, ocorre indevida usurpação da função atribuída ao Órgão Ministerial. 3. No caso dos autos, não há se falar em ação penal privada subsidiária da pública, pois o Ministério Público não permaneceu inerte ou negligente. 3.1. Além disso, os fatos trazidos pelo querelante não apontam indícios mínimos, ao menos preliminarmente, que demonstram a materialidade e autoria dos delitos, o que acarreta a rejeição da queixa-crime. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 171, § 2o-A, do Código Penal, porque a decisão colegiada teria desconsiderado a qualificadora legal para o crime de estelionato relativa à prática por meio eletrônico; b) artigos 29, 41 e 44, todos do CPP, bem como a possibilidade de a vítima promover a queixa-crime nos casos em que não há manifestação ministerial eficaz. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 171, § 2o-A, do Código Penal, 29, 41 e 44, todos do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Assim, ao contrário do alegado pelo recorrente, pode-se concluir que o Ministério Público, titular da ação penal esperada para esses tipos de caso, não encontrou, até o momento, elementos sólidos e concretos que evidenciem indícios mínimos de materialidade e autoria dos crimes. Em outros termos, se o órgão acusatório, a quem cabia a legitimidade para propor a ação penal nos casos de crime de estelionato e apropriação indébita, entende que os fatos narrados, ao menos preliminarmente, não se amoldam aos delitos alegados pelo querelante, não cabe ao particular intentar ação privada subsidiária da pública por discordar da posição adotada pelo Ministério Público. Aliás, os documentos trazidos nos autos revelam que não houve sequer o registro de comunicação de ocorrência policial na delegacia de polícia competente para elucidação da questão, inviabilizando a instauração de um inquérito policial ou procedimento investigativo por parte da polícia. Em outro vértice, a rejeição da queixa-crime também se fundamenta no princípio da intervenção mínima do Direito Penal, segundo o qual a responsabilização criminal deve ser reservada para situações em que não seja possível resolver o conflito por outros meios, como o Direito Civil. O Direito Penal deve ser a última alternativa e sua aplicação ocorre apenas em casos de real necessidade, o que não se verifica no presente caso. (ID 71326565). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017